Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710890-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da edição da Lei Complementar no 970, de 8 de julho de 2020, que "Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a Emenda Constitucional no 103, de 2019." bem como da ausência de desconto de contribuição previdenciária impugnada na inicial do "mandamus", manifeste-se o impetrante, em termos de prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora